Tribunal: CARF
Processo: 13856.000930/2007-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/12/2003
RECURSO DE OFICIO. CONHECIMENTO. LIMITE DE ALÇADA. SÚMULA CARF No 103.
Recurso de oficio em que o crédito tributário exonerado não atinge o limite de alçada, não deve ser conhecido.
O recurso de ofício interposto não deve ser conhecido, pois o valor exonerado está abaixo do limite fixado pelo Ministro da Fazenda, nos termos da Súmula CARF no 103.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. GFIP - OMISSÃO DE FATOS GERADORES.
A receita decorrente da venda de produtos ao exterior, por meio de trading companies, não integra a base de cálculo das contribuições previdenciárias incidentes sobre a comercialização da produção.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13856.000930/2007-29
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
2201-009.717 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de outubro de 2022
Recorrentes
USINA SANTA ADÉLIA S/A

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/12/2003
RECURSO DE OFICIO. CONHECIMENTO. LIMITE DE ALÇADA.
SÚMULA CARF No 103.
Recurso de oficio em que o crédito tributário exonerado não atinge o limite de
alçada, não deve ser conhecido.
O recurso de ofício interposto não deve ser conhecido, pois o valor exonerado
está abaixo do limite fixado pelo Ministro da Fazenda, nos termos da Súmula
CARF no 103.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. GFIP - OMISSÃO DE FATOS GERADORES.
A receita decorrente da venda de produtos ao exterior, por meio de “trading
companies”, não integra a base de cálculo das contribuições previdenciárias
incidentes sobre a comercialização da produção.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso de ofício em razão do limite de alçada. Quanto ao recurso voluntário, em dar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos, Douglas
Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco Aurélio de
Oliveira Barbosa, Thiago Duca Amoni (suplente convocado(a)) Rodrigo Monteiro Loureiro
Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Tratam-se de Recurso Voluntário e de Ofício interpostos da decisão da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento, a qual julgou procedente em parte, o lançamento
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13856.000930/2007-29
Fl. 371
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.717 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13856.000930/2007-29

decorrente da falta de recolhimento de Contribuições Sociais Previdenciárias relacionados ao
período de apuração: 01/01/1999 a 31/12/2003.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
O auto-de-infração — AI, DEBCAD 37.049.470-9 foi lavrado por ter sido constatado
que a autuada, no período compreendido entre as competências 01/1999 e 12/2003,
apresentou Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia e Informações à Previdência
Social — GFIP com dados não correspondentes a todos os fatos geradores, infringindo
o disposto no artigo 32, IV e parágrafo 5°. da Lei 8.212/91, acrescentado pela Lei
9.528/97, combinado com o artigo 225, IV e parágrafo 4°. do RPS.
Nos termos do Relatório Fiscal da Infração (fls. 13), a autuada omitiu em GFIP as
contribuições previdenciárias referentes aos Contratos de Prestação de Serviços
Médicos — Cooperativa de Trabalho UNIMED, Produto Rural Adquirido, Faturamento
da Produção Agroindustrial Comercializada no Exterior e no Mercado Interno, Pro
labore, Fretes e Prestação de Serviços Autônomos.
Foi aplicada a multa no valor de R$ 1.791.337,24 (um milhão, setecentos e noventa e
um mil, trezentos e trinta e sete reais e vinte e quatro centavos) fundamentada no artigo
32, parágrafo 50, da Lei 8.212/91, com a redação dada pela Lei 9.528/97 combinado
com os artigos 284, inciso II e 373 do RPS, e Portaria MPS 142, de 11 de abril de 2007
(DOU 12/04/2007).
Da Impugnação
O contribuinte foi intimado e impugnou o auto de infração, e fazendo, em síntese,
através das alegações a seguir descritas.
A autuada apresentou impugnação tempestiva alegando, em síntese, que:
- Excetuando-se os valores referentes ao faturamento da produção agroindustrial
comercializada no exterior e no mercado interno (lançados pela fiscalização através das
NFLD 37.049.467-9 e 37.049.468-7, impugnadas pela empresa), foram retificadas as
GFIP para incluir as informações apontadas pela fiscalização, cabendo pois, ante o
preenchimento dos demais requisitos previstos no artigo 291, parágrafo 10. do RPS, a
relevação da multa correspondente aos valores em questão.
- Improcede a autuação no que tange aos débitos objeto das NFLD 37.049.467-9 e
37.049.468-7, em primeiro lugar, em virtude da decadência qüinqüenal.
- Por outro lado, em relação às contribuições decorrentes da comercialização da
produção agroindustrial, as mesmas foram impugnadas administrativamente, restando
suspensa a exigibilidade do crédito tributário.
Ao final, pugna pela improcedência da autuação em relação aos montantes objeto das
citadas NFLD, com o cancelamento da multa aplicada ou a suspensão do feito até
julgamento definitivo acerca de referidas contribuições, além da relevação da multa
aplicada em relação às retificações efetuadas.
Junta os documentos de fls. 32/275.
Mediante a Resolução 1.031, de 08 de maio de 2008 (fls. 280/282), os autos foram
encaminhados ao órgão lançador com solicitação das providências seguintes:
- Esclarecimentos quanto aos valores referentes às contas contábeis "DIVERSAS" e
"LEVEDURA — EXTERIOR" que integram a NFLD DEBCAD 37.049.468-7
(processo 13.856.000932/2007-18) e também o cálculo da multa aplicada no presente
AI.
- Verificação da correção da falta considerando-se para tanto, as disposições normativas
vigentes à época da lavratura fiscal, especialmente o artigo 291, parágrafo 1°. do RPS,
com a redação dada pelo Decreto 6.032, de 01 de fevereiro de 2007, observando-se
ainda, quanto à informação parcial dos fatos geradores omitidos dentro da competência,
a impossibilidade de relevação parcial da multa aplicada ante a revogação do artigo 656,
Fl. 372
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.717 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13856.000930/2007-29

parágrafo 6°. da Instrução Normativa SRP 03/2005, através da Instrução Normativa
SRP 023, de 30/04/2007.
Em atendimento, foi elaborada a Informação Fiscal de fls. 290/296 com o seguinte teor:
- Em virtude da Súmula Vinculante 08 do STF aplica-se o prazo decadencial de 05 anos,
devendo ser excluída a multa referente ao período de 01/2002 a 10/2002. Apresenta
quadro demonstrativo dos valores a serem excluídos.
- Após elaborar planilhas que demonstram as bases de cálculo não informadas em GFIP,
aduz que foram feitas retificações, exceto quanto aos valores da produção
comercializada no exterior, elaborando ao final novo quadro demonstrativo da multa
remanescente.
- Acrescenta que a empresa informou a comercialização da produção no mercado
interno, o que ratifica a legitimidade da contribuição lançada.
Após regularmente cientificada, a autuada retornou aos autos em nova manifestação,
reiterando considerações anteriormente formuladas e elaborando as seguintes alegações:
- A fiscalização reconheceu a decadência incidente sobre parte do período da autuação,
conforme artigo 150, parágrafo 4°. do Código Tributário Nacional - CTN.
- Entendeu a fiscalização pelo não cabimento da atenuação da multa ante a correção
parcial das faltas e após o procedimento fiscal. No entanto, a mesma tem direito à
relevação.
- Ao menos deve ser determinada a suspensão do feito até o julgamento definitivo dos
processos nos quais se discute a exigência das contribuições que não foram objeto de
correção da falta.
- A par das questões de mérito, dever ser redimensionada a multa originalmente
aplicada, nos termos previstos na Medida Provisória 449.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, de formar resumida, nos seguintes termos (e-fl.
315/316):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/12/2003
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. GFIP - OMISSÃO DE FATOS GERADORES.
Constitui infração à legislação apresentar GFIP com dados não correspondentes aos
fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias.
DECADÊNCIA.
O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco)
anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado.
INCIDÊNCIA
DE
CONTRIBUIÇÕES.
AGROINDÚSTRIA.
COOPERATIVA.
EXPORTAÇÃO.
Incidem contribuições sociais sobre as receitas decorrentes de comercialização da
produção da agroindústria com a cooperativa da qual é associada, ainda quando esta
produção seja destinada à exportação.
MULTAS
APLICADAS.
ALTERAÇÃO
LEGISLATIVA
SUPERVENIENTE.
COMPARAÇÃO PARA DEFINIÇÃO DA PENALIDADE MAIS BENÉFICA AO
SUJEITO PASSIVO. MOMENTO OPORTUNO.
As multas aplicadas nos termos do ordenamento jurídico anterior à MP 449/2008 em
decorrência do descumprimento de obrigação tributária principal e da obrigação
tributária acessória correspondentes devem, para fins de definição da penalidade mais
Fl. 373
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.717 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13856.000930/2007-29

benéfica ao sujeito passivo, ser comparadas, em conjunto, com a multa a multa de oficio
do artigo 44, I da Lei 9.430/97, sendo que tal comparação poderá ser realizada apenas
no momento do pagamento, em virtude da evolução a cada etapa processual do valor da
multa prevista no antigo artigo 35 da Lei 8.212/91.
RELEVAÇÃO. CORREÇÃO DA FALTA. SANEAMENTO INTEGRAL DA
INFRAÇÃO.
Representa condição indispensável à concessão do benefício da relevação a correção da
falta - assim entendido o saneamento integral, em cada competência, da infração
ensejadora da autuação - no prazo previsto na legislação.
AUTUAÇÃO PROCEDENTE EM PARTE COM RELEVAÇÃO PARCIAL DA
MULTA
Lançamento Procedente em Parte
Da parte procedente extraímos:
(...)
Exceção a essa constatação ocorre apenas na competência 12/2001, em que verificou-se
em 16/07/2009 no sistema informatizado institucional GFIPWEB a correção integral da
falta enseja adora da infração, representada somente pela não declaração em GFIP das
contribuições referentes ao contrato de prestação de serviços celebrado com cooperativa
de trabalho médico — UNIMED.
Desta feita, considerando-se a decadência que alcança a multa aplicada até a
competência 11/2001 e a relevação da multa aplicada na competência 12/2001, tem-se
os seguintes valores:
(...)
Isto posto, merece o presente AI ser julgado PROCEDENTE EM PARTE, com a
exclusão da multa aplicada referente às competências 01/1999 a 11/2001 e em relação
às competências remanescentes, deve ser relevada a multa referente a 12/2001,
mantendo-se as demais, resultando na retificação da multa aplicada para R$ 770.900,03
(setecentos e setenta mil, novecentos reais e três centavos).
Do Recurso de Ofício
Da decisão recorrida, foi apresentado Recurso de Ofício nos seguintes termos:
Com fundamento no artigo 366 do Regulamento da Previdência Social — RPS,
aprovado pelo Decreto 3.048, de 06 de maio de 1999 (com a redação dada pelo Decreto
6.224, de 04/10/2007), em observância ao limite de alçada estabelecido na Portaria MF
03, de 03 de janeiro de 2008 (DOU 07/01/2008) INTERPÕE-SE O PRESENTE
RECURSO DE OFÍCIO ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Do Recurso Voluntário
O contribuinte, devidamente intimado da decisão da DRJ, apresentou o recurso
voluntário de fls. 328/339, alegando em síntese: a) decadência; b) a correta aplicação do
princípio da retroatividade benéfica – aplicação da multa na forma prevista no art. 32-A da Lei
n° 8.212/91, introduzida pela Lei n° 11.941/2009; c) relevação da multa em decorrência da
retificação das GFIP’s; e d) improcedência da aplicação da multa.
Este recurso compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório do necessário.
Voto
Fl. 374
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.717 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13856.000930/2007-29

Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Do Recurso de Ofício
Da análise da decisão recorrida, temos que o valor exonerado não atinge o valor
de alçada, nos termos do disposto na Súmula CARF no 103:
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na
data de sua apreciação em segunda instância.
Na presente data, este valor é de R$ 2.500.000,00, nos termos do disposto na
portaria MF no 63, de 9 de fevereiro de 2017:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito passivo
do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$ 2.500.000,00
(dois milhões e quinhentos mil reais).
O valor originário lançado nos presentes autos foi de R$ 1.791.337,24 (um
milhão, setecentos e noventa e um mil, trezentos e trinta e sete reais e vinte e quatro centavos).
Por outro lado, a multa foi mantida em R$ 770.900,03 (setecentos e setenta mil,
novecentos reais e três centavos).
De fato, o recurso de ofício não deve ser conhecido por estar abaixo do valor de
alçada.
Do Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço e passo a apreciá-lo.
O processo n° 13856.000932/2007-18 (NFLD n° 37.049.468-7), julgado na
mesma sessão de julgamento foi cancelado conforme trechos do voto extraídos daqueles autos:
Como ressaltado acima, em última análise, requer o reconhecimento da imunidade,
prevista no inciso I, do § 2o do artigo 149 da Constituição Federal, ou seja, se este
alcança as operações de exportação da Recorrente por intermédio de trading companies,
no caso a Copersucar.
Merece destaque o fato de que no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade
(ADI) no 4735, o Egrégio Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade
dos §§ 1o e 2o do artigo 170 da Instrução Normativa RFB no 971 de 13 de novembro de
2009, que afastava a imunidade constitucional prevista no artigo 149, § 2o, I da
Constituição Federal de 1988 das exportações realizadas por meio de sociedade
comercial exportadora, conforme ementa a seguir reproduzida:
EMENTA:
CONSTITUCIONAL
E
TRIBUTÁRIO.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS E DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO. ART. 170, §§
1o E 2o, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA DA SECRETARIA DA RECEITA
FEDERAL DO BRASIL (RFB) 971, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2009, QUE
AFASTA A IMUNIDADE TRIBUTÁRIA PREVISTA NO ARTIGO 149, § 2o,
I, DA CF, ÀS RECEITAS DECORRENTES DA COMERCIALIZAÇÃO
ENTRE O PRODUTOR E EMPRESAS COMERCIAIS EXPORTADORAS.
PROCEDÊNCIA.
1. A discussão envolvendo a alegada equiparação no tratamento fiscal entre o
exportador direto e o indireto, supostamente realizada pelo Decreto-Lei
1.248/1972, não traduz questão de estatura constitucional, porque depende do
exame de legislação infraconstitucional anterior à norma questionada na ação,
caracterizando ofensa meramente reflexa (ADI 1.419, Rel. Min. CELSO DE
MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 24/4/1996, DJ de 7/12/2006).
Fl. 375
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.717 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13856.000930/2007-29

2. O art. 149, § 2o, I, da CF, restringe a competência tributária da União para
instituir contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico sobre as
receitas decorrentes de exportação, sem nenhuma restrição quanto à sua
incidência apenas nas exportações diretas, em que o produtor ou o fabricante
nacional vende o seu produto, sem intermediação, para o comprador situado no
exterior.
3. A imunidade visa a desonerar transações comerciais de venda de mercadorias
para o exterior, de modo a tornar mais competitivos os produtos nacionais,
contribuindo para geração de divisas, o fortalecimento da economia, a
diminuição das desigualdades e o desenvolvimento nacional.
4. A imunidade também deve abarcar as exportações indiretas, em que
aquisições domésticas de mercadorias são realizadas por sociedades comerciais
com a finalidade específica de destiná-las à exportação, cenário em que se
qualificam como operações-meio, integrando, em sua essência, a própria
exportação.
5. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada procedente.
No mesmo sentido, no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 759.244, com
repercussão geral, tema 674, restou assim ementado:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO
TRIBUTÁRIO.
IMUNIDADE
TRIBUTÁRIA
DAS
EXPORTAÇÕES.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. RECEITAS DECORRENTES DE
EXPORTAÇÃO. EXPORTAÇÃO INDIRETA. TRADING COMPANIES.
Art.22-A, Lei n.8.212/1991.
1. O melhor discernimento acerca do alcance da imunidade tributária nas
exportações indiretas se realiza a partir da compreensão da natureza objetiva da
imunidade, que está a indicar que imune não é o contribuinte, ‘mas sim o bem
quando exportado’, portanto, irrelevante se promovida exportação direta ou
indireta.
2. A imunidade tributária prevista no art.149, §2o, I, da Constituição, alcança a
operação de exportação indireta realizada por trading companies , portanto,
imune ao previsto no art.22-A, da Lei n.8.212/1991.
3. A jurisprudência deste STF (RE 627.815, Pleno, DJe1o/10/2013 e RE 606.107,
DjE 25/11/2013, ambos rel. Min.Rosa Weber,) prestigia o fomento à exportação
mediante uma série de desonerações tributárias que conduzem a conclusão da
inconstitucionalidade dos §§1o e 2o, dos arts.245 da IN 3/2005 e 170 da IN
971/2009, haja vista que a restrição imposta pela Administração Tributária não
ostenta guarida perante à linha jurisprudencial desta Suprema Corte em relação à
imunidade tributária prevista no art.149, §2o, I, da Constituição.
4. Fixação de tese de julgamento para os fins da sistemática da repercussão geral:
“A norma imunizante contida no inciso I do §2o do art.149 da Constituição
da República alcança as receitas decorrentes de operações indiretas de
exportação caracterizadas por haver participação de sociedade exportadora
intermediária.”
5. Recurso extraordinário a que se dá provimento. (Destaques constam do
original)
A decisão proferida na ADI no 4735 transitou em julgado em 21/8/2020 e a proferida no
RE no 759.244, em 9/9/2020, sendo portanto de observância obrigatória por parte dos
membros do CARF, por força do disposto no artigo 62, § 1o, I e § 2o do RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343 de 9 de junho de 201:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
Fl. 376
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.717 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13856.000930/2007-29

§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional,
lei ou ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal; (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016).
Assim, o entendimento firmado nos referidos julgamentos deve ser reproduzido por este
tribunal no âmbito dos julgamentos dos recursos administrativos submetidos à sua
apreciação.
Portanto devem ser afastadas as contribuições devidas pela empresa, destinadas ao
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho — alíquota
SAT/RAT, incidentes sobre o valor decorrente da comercialização da produção
destinada ao exterior efetuadas através de trading companies.
Com relação à NFLD n° 37.049.467-9, a questão foi decidida nos autos do
processo n° 13856.000933/2007-62, que restou assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2002 a 31/12/2003
PREVIDENCIÁRIO. DECADÊNCIA. ART. 45 DA LEI 8.212/91. SÚMULA
VINCULANTE No 08 DO STF. RECEITA DECORRENTE DE EXPORTAÇÃO. ATO
COOPERATIVO. IMUNIDADE. POSSIBILIDADE.
O prazo decadencial das contribuições previdenciárias é de 05 (cinco) anos, nos termos
dos arts. 150, § 4o, havendo antecipação no pagamento, mesmo que parcial, por força da
Súmula Vinculante no 08, do Supremo Tribunal Federal.
Não incide na base de cálculo da contribuição previdenciária a receita decorrente de
exportação devidamente destacada e oriunda de venda intermediada por Cooperativa,
caracterizando o Ato Cooperativo.
Recurso Voluntário Provido
Transcrevo trecho do voto apenas para que reste evidenciado que a decisão
proferida refere-se à mencionada NFLD:
Trata-se de Notificação Fiscal de Lançamento de Débito — NFLD DEBCAD
37.049.4679, consolidada em 30/11/2007, atinente às contribuições devidas pela
empresa, as destinadas ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho
RAT e aquelas destinadas a outras entidades e fundos — Terceiros (SENAR), no
montante de R$ 3.669.493,30 (três milhões, seiscentos e sessenta e nove mil,
quatrocentos e noventa e três reais e trinta centavos).
(...)
Logo, sendo destacada a receita decorrente de exportação, bem como tendo ocorrida
integralmente por intermédio de Cooperativa, não há que se falar em incidência de
contribuição previdenciária, vez que decorrente de Ato Cooperativo.
CONCLUSÃO
Do exposto, voto, preliminarmente, pelo reconhecimento da decadência parcial do
período compreendido entre 07/2002 a 10/2002, com base no art. 150, § 4o do CTN e,
no mérito, pelo provimento do recurso.
Sendo assim, deve ser cancelado a presente cobrança.
Conclusão
Diante do exposto, não conheço do recurso de ofício em razão do limite de alçada
e quanto ao Recurso Voluntário, voto por e dar-lhe provimento.
Fl. 377
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-009.717 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13856.000930/2007-29

(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 378
DF CARF MF
Original